Tribunal: STF
Processo: RE 175401
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-10
Data de publicação: 1996-05-10

Ementa:
EMENTA:  MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO
POR SINDICATO, OBJETIVANDO A EXONERAÇÃO DAS EMPRESAS POR ELE
AGREGADAS, DE CONTRIBUÍREM PARA O PIS (DDLL 2.445 E
2.449/88). LEGITIMAÇÃO ATIVA.  ART. 5º, LXX, B, DA
CONSTITUIÇÃO.
           Legitimidade para a postulação em tela, porquanto
evidenciado que se está diante de direito subjetivo, não
apenas comum aos integrantes da categoria, mas também
inerente a esta, concorrendo, de outra parte, uma manifesta
relação de pertinência entre o interesse nele subjacente e
os objetivos institucionais da entidade impetrante.
           Irrelevância da circunstância de não se tratar,
no caso, de exigência fiscal referida, com exclusividade, à
categoria sob enfoque.
           Recurso extraordinário provido.